Tribunal: STF
Processo: RHC 226871
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Menezes de Leão interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 83):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OPERAÇÃO GLADIADOR. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA CONFIRMADA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. QUESTÃO AMPLAMENTE ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Ficou claro na análise feita pelas instâncias ordinárias que houve a determinação fundamentada quanto às interceptações telefônicas do paciente, havendo na decisão a descrição clara, bem como a identificação e qualificação dos investigados, dentre os quais o ora paciente. 



    2. Especificamente quanto ao número cuja controvérsia se concentra, que em momento posterior constatou-se que seria efetivamente o do paciente, ressaltou o Tribunal que também teria sido deferido o pedido de quebra desse terminal, na forma requerida pela autoridade policial, o que afastaria a ilegalidade apontada no sentido de que não haveria decisão determinando a quebra de sigilo telefônico do paciente. 



    3. Para acolher a tese trazida na impetração e ultrapassar o entendimento do acórdão impugnado de que as escutas que efetivamente embasaram o decreto condenatório foram colhidas sob o manto de uma decisão judicial devidamente fundamentada, demandar-se-ia, necessariamente, ampla análise de fatos e provas, o que não se mostra possível na via aqui eleita. 



    4. Ordem denegada.



    (HC 622.366 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a declaração de nulidade das interceptações telefônicas produzidas na medida cautelar nº 2006.51.01.517557-1.



    Sustenta “que nunca existiu autorização judicial válida para a interceptação ocorrida face ao terminal telefônico número [...], usado pelo Paciente na época dos fatos”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GLADIADOR. LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA CONFIRMADA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. QUESTÃO AMPLAMENTE ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Destaque-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, destacou que a legalidade da interceptação telefônica discutida neste recurso foi confirmada em diversas oportunidades, tanto pelas instâncias ordinárias, quanto pelos Tribunais superiores, motivo pelo qual resta superada a discussão acerca da ausência de autorização fundamentada e da imprescindibilidade da medida. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    Como se vê dos trechos transcritos, no tocante à tese de ilicitude das interceptações, o Tribunal de origem no acórdão da Apelação n. 08156847920084025101, que se pretende anular com o presente writ, considerou que o tema já foi exaustivamente debatido em apelações e habeas corpus anteriores, citando expressamente o HC n. 2008.51.01.803671-2 e o HC n. 2008.02.01.004032-3, cujos acórdãos nem mesmo foram juntados aos presentes autos, o que interfere no próprio exame do mérito desta impetração.



    Às fls. 345 do acórdão aqui impugnado (Apelação 08156847920084025101), afirma-se, ainda, que não cabe nova decisão sobre prova obtida por meio da interceptação telefônica já julgada legal, inclusive por este e. Tribunal, mormente quando não há dado novo capaz ensejar a sua reapreciação (fl. 345). Com efeito, tratando-se de prova emprestada, já considerada lícita, não cabe a abertura de nova discussão, já superada e decidida, acerca da legalidade das interceptações. Com efeito, admite-se o compartilhamento de prova em processo conexo, mormente porque não houve a demonstração da ilicitude do material probatório nos autos originários, sendo certo que eventual irregularidade procedimental demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AgRg no AREsp 387.891/SP, Sexta Turma, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13/08/2020).



    Das informações prestadas, às fls. 1.956/1.957, também reitera-se que relativamente à tese de ilicitude das provas colhidas através de interceptação telefônica, aduzida pela defesa do ora paciente, restou consignado no voto condutor que "a legalidade das interceptações telefônicas, no bojo da Operação Gladiador foram atestadas em julgamento de habeas corpus prévios e no próprio acórdão da ação penal n. 2003.51.01.504960-6", acrescentando que "o acórdão em questão analisou de forma exaustiva e pormenorizada as teses defensivas acerca da legalidade das interceptações e de suas respectivas prorrogações (fls. 2.591/2.620). Ademais, tais interceptações também foram utilizadas na ação penal n. 2008.51.01.803732-7 e reputadas válidas também naquela ocasião", o que também foi expressamente enfatizado pela Desembargadora Simone Schreiber e pelo Desembargador Messod Azulay, frisando quanto à impossibilidade de nova análise da matéria (fls. 1.456 e 1.459).



    Já no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da Apelação n. 08156847920084025101, o Tribunal de origem novamente afirmou que a legalidade das interceptações telefônicas foi fundamentada nos argumentos ventilados na ação penal n. 2003.51.01.504960-6, remetendo-se diretamente às fls. 2.591/2.620. No bojo de tal fundamentação, consta o seguinte trecho: a licitude das provas obtidas por intermédio da medida cautelar de interceptação telefônica já foi atestada por esta Egrégia Turma quando do julgamento de diversos habeas corpus, como os de n. 2008.51.01.803671-2 e 2008.02.01.004032 - 3. Assim, não há qualquer vicio no julgado ao mencionar, genericamente, tais HCs, uma vez que houve apenas alusão a existência de impugnações anteriores das mesmas interceptações, tal como feito no acórdão citado, sem que se afirmasse que o fundamento da rejeição do pleito dos apelantes se encontrasse especificamente neles. Registro que o apelante FÁBIO também era réu na ação penal conexa. não se insurgindo, naquela ocasião contra a legalidade das interceptações. O acórdão discorreu em quase 30 páginas sobre os pontos específicos suscitados pelas defesas, considerando a interceptação telefônica válida em sua integralidade para todos os corréus, dentre eles FÁBIO (fl. 1.486). Em seguida, em observância ao contraditório e à ampla defesa, enfrentou as alegações do réu quanto à ausência de interceptação telefônica sem autorização judicial, refutando-as de forma específica (fls. 1.487/1.492):



    [...] ainda que de fato, na decisão apontada, o magistrado tenha utilizado tão somente a palavra prorrogação, pela própria fundamentação é evidente que se tratou de deferimento global dos pedidos do MPF, inclusive, tratando de todos os "alvos" da investigação, tais como retratados na Representação Inicial, e dentre eles FÁBIO. Note-se, ainda, que o MM Juiz foi específico ao consignar que o deferimento seria "na forma requerida às fls. 305/308" (folhas nas quais há registro do terminal [...]. Vê-se assim que as razões apontadas pela autoridade policial para interceptar a linha telefônica de FÁBIO expressamente pelo juiz. [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem - mesmo tendo enfatizado que o tema já havia sido amplamente analisado e decidido pelo colegiado em decisão anteriores, alguns acórdãos que nem mesmo foram trazidos pelo impetrante, ainda assim, em embargos de declaração - demonstrou que houve a determinação fundamentada quanto às interceptações telefônicas do paciente, havendo na decisão a descrição clara, bem como a identificação e qualificação dos investigados, dentre os quais o ora paciente Fábio. Especificamente quanto ao número [...], que em momento posterior constatou-se que seria efetivamente o do paciente, ressaltou o Tribunal que também teria sido deferido o pedido de quebra desse terminal, na forma requerida pela autoridade policial, o que afastaria a ilegalidade apontada no sentido de que não haveria decisão determinando a quebra de sigilo telefônico do paciente.



    Ressalte-se, por importante, que a sentença condenatória também afastou a alegação de nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, transcrevendo os motivos pelos quais a medida foi autorizada:



    A defesa de Fábio Menezes alega que o presente processo se baseia em provas obtidas na medida cautelar de interceptação telefônica que subsidiou a ação penal nº 2003.51.01.504960-6 (Operação Gladiador), sobre as quais alega que as decisões que concederam as renovações do afastamento do sigilo telefônico foram imotivadas. 



    A este respeito, verifico que a questão já foi exaustivamente tratada na sentença proferida no bojo da ação penal nº 2003.51.01.504960-6, bem como no acórdão que analisou os recursos de apelação interpostos pelas partes, sendo, em todas as oportunidades, afastada.



    Destaca-se que autorizam a interceptação telefônica, bem como eventual prorrogação do prazo legal de quinze dias, a complexidade dos fatos a serem apurados e a impossibilidade de utilização de outros meios eficazes para a investigação criminal. No presente caso, foi exatamente o que ocorreu, de acordo com as fundamentadas decisões que deferiram a medida e suas prorrogações. Neste ponto, reporto-me à fundamentação utilizada no acórdão proferido em Apelação Criminal e referente aos autos originários (2003.51.01.504960-6), conforme se depreende da passagem descrita do voto da eminente relatora, que adoto como razões de decidir:



    “No que tange à alegação de que a investigação poderia ter sido realizada por outros meios, inexistindo comprovação da imprescindibilidade da medida, há que se salientar que tal alegação não se coaduna com a realidade dos autos, uma vez que se olvidaram as defesas de que, em um primeiro momento, a realização de interceptação telefônica foi indeferida pelo Juízo a quo.



    Com efeito, como o Magistrado não se convenceu de que teria havido esgotamento de outros meios investigatórios, indeferiu o primeiro requerimento de interceptação, mas deferiu o pedido de realização de ação controlada, a fim de que fossem buscados outros elementos. 



    Por conseguinte, em 13 de junho de 2006, a autoridade policial apresentou relatório das diligências efetuadas, o que ensejou o deferimento da medida e o início da interceptação por decisão devidamente fundamentada, à vista de se ter vislumbrado indícios de autoria e de materialidade. 



    (...) resta claro que as autoridades policiais que investigavam os fatos chegaram a um ponto da apuração em que a efetiva participação de cada membro da quadrilha, bem como suas funções, somente seria possível mediante a utilização de escutas telefônicas, em razão de todas as circunstâncias que permeavam a prática delituosa. 



    Nesse diapasão, o Magistrado a quo entendeu, acertadamente, que o requisito da imprescindibilidade da medida restou devidamente demonstrado na representação formulada… 



    Assim, a manutenção da quebra do sigilo telefônico do paciente por período superior a 30 dias, desde que devidamente motivada, não representa nenhuma nulidade no feito, não servindo, pois, para tachar de ilícita a respectiva prova obtida por meio de tais interceptações. De igual forma, não há como se alegar que as decisões proferidas pelo Juízo a quo e que deferiram os pedidos de prorrogação não foram fundamentadas. 



    Com efeito, compulsando os referidos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, verifica-se que todas as decisões que deferiram as escutas apresentaram a devida motivação, tendo o Juízo a quo feito expressa menção aos elementos colhidos pela Autoridade Policial no período anterior para justificar a manutenção da medida. 



    Assim, não há que se falar em ilegalidade na prorrogação das interceptações telefônicas, sendo certo que todas elas respeitaram o comando legal e constitucional referente à motivação dos atos jurisdicionais, não merecendo prosperar as alegações deduzidas pelas defesas dos acusados.” (grifei)



    Nesse contexto, para se acolher a tese defensiva no sentido de que não há decisão judicial que sustente a interceptação telefônica ora questionada, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli): 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatóia.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.385 AgR, de minha relatoria)



    Registre-se, por fim, que deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal (com meus grifos):



    [...] a desconstituição das premissas e conclusões apresentadas pelas instâncias de origem demanda o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, incompatível com a via expedita do habeas corpus.



    [...]



    15. Ademais, na mesma linha de entendimento, consoante assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “eventual acolhimento da alegação da defesa no sentido da ausência de fundamentação idônea para a determinação da interceptação telefônica demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.” Nesse diapasão: [...]



    [...]



    17. Por fim, conforme destacado nas contrarrazões, “... a legalidade da medida cautelar por meio da qual foram realizadas as interceptações telefônicas na Operação Gladiador, que deram ensejo também às investigações da Operação Segurança Pública S/A, que constitui um desdobramento daquela, já foi asseverada pelos Superior Tribunal de Justiça e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, como demonstrado pelas ementas dos julgados adiante transcritos:



    [...]



    18. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso ordinário interposto.



    3. Em face do exposto, nego seguimento  ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente